Tribunal: TJBA
Processo: 8017596-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017596-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EC BRAND COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO LUIZ LEITAO PILOTO, CINTIA ROLINO LEITAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO LUIZ LEITAO PILOTO, CINTIA ROLINO LEITAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO A RECURSO
S DE APELAÇÃO SIMULTANEAMENTE OPOSTOS
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E/OU ERRO MATERIAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), não constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Declaratórios manifestamente incabíveis.

De fato, todas as questões foram devidamente enfrentadas quando do julgamento do
recurso de apelação
, conforme se verifica do referido acórdão,
notadamente no que se refere à
incidência da anterioridade nonagesimal à hipótese, não se aplicando a anterioridade anual
,

inexistindo o que ser reparado na hipótese,
justificando assim a rejeição dos aclaratórios
.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8017596-71.2022.8.05.0001

em que figura como embargante

EC BRAND COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO EM GERAL LTDA
e embargado
o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes d
a Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.